Tribunal: STF
Processo: RE 73576
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS. DOAÇÕES A FILHOS.
1)-A SÚMULA 435 REFERE-SE APENAS A CONTROVERSIA SOBRE A COMPETÊNCIA
TRIBUTARIA PARA O IMPOSTO DE SUCESSÃO SOBRE AÇÕES QUANDO O
ESTADO-MEMBRO EM QUE SE PROCESSOU O INVENTARIO E ERA O DO DOMICILIO
DO 'DE CUJUS' NÃO COINCIDE COM O DA SEDE DA SOCIEDADE ANONIMA.
2) - NÃO NEGA VIGENCIA AO ART. 1.171 DO CÓDIGO CIVIL, NÃO VIOLA O
ART. 19 PAR. 3, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946, NEM DIVERGE DA
SÚMULA 435, O ACÓRDÃO QUE DECIDE SER ILEGITIMA A EXIGÊNCIA DO
IMPOSTO DE TRANSMISSAO - CAUSA MORTIS SOBRE O VALOR DE AÇÕES QUE PAI
DOOU, POR ATO ENTRE VIVOS, EM PARTES IGUAIS, A FILHOS.